Tribunal: TJDFT
Processo: 0700611-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700611-32.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME AUGUSTO NOVAES DOMINGOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Guilherme Augusto Novaes Domingos contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução movida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda (SICOOB UNICENTRO BR), que indeferiu a impugnação a penhora. O agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu preparo. Alega que é pessoa hipossuficiente, por isso pede a gratuidade de justiça. Consultando os autos de origem, não há decisão concedendo gratuidade de justiça ao agravante. Bem verdade, que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em sede de recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Ao que se infere dos autos de origem, em tese, há indícios aparentes de capacidade financeira do recorrente para recolher o preparo, notadamente o fato de que é médico, profissão sabidamente bem remunerada, inclusive, no ato de abertura da conta bancária junto a instituição financeira credora, em 13/01/20214 informou renda de R$ 18.014,93. (ID 229029181 dos autos de origem) Sobreleva-se registrar que o negócio jurídico subjacente a ação de origem é um mútuo, e ainda o fato de que é patrocinado por Advogado particular. Ainda consta dos autos que o agravante reside em uma cobertura, na cidade de Franca/SP (dado colhido da sua qualificação), o que, aparentemente, contradiz a alegada hipossuficiência. Destarte, para viabilizar a análise do pedido de gratuidade formulado em sede recursal, deverá o recorrente carrear aos autos cópias de suas duas últimas declarações de imposto de renda, contracheque ou comprovantes de rendimentos dos últimos três meses e, em especial, extratos bancários e dos cartões de crédito de sua titularidade referentes aos últimos três meses, bem como, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte recorrente, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 15 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator